Tribunal: TJDFT
Processo: 0730103-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730103-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLENILSON SILVA DE SOUZA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLENILSON SILVA DE SOUZA em desfavor da decisão monocrática de ID: Num. 18913393, pela qual não conheci do Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargante, por ser inadmissível à espécie. A parte embargante alega que há obscuridade e omissão na decisão atacada. Afirma não ser possível a oposição de embargos de terceiros, uma vez que a decisão de decretou o perdimento do bem já transitou em julgado. Requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, de modo que se afaste a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas (ID Num. 20106868), pugnando pelo desprovimento dos presentes embargos. É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, se assim não se verifica, impõe-se o seu não acolhimento. Desse modo, ao analisar a decisão recorrida, não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas. Isso porque, incabível, em sede de mandado de segurança, discutir questões relativas à propriedade do imóvel em questão, uma vez que tal comprovação deve ser feita à luz do caso concreto, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito mandamental. O embargante alega a existência de omissão na decisão atacada, contudo, não deixa claro qual ponto deixou de ser analisado pelo Desembargador Relator. Conforme se verifica, a decisão combatida, que não conheceu a ordem de Mandado de Segurança impetrada, não se mostra omissa, contraditória ou obscura, uma vez que abordou devidamente a matéria apresentada. Deste modo, o embargante almeja, na verdade, a simples reanalise da decisão proferida. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos na legislação processual, mais especificamente nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Assim, somente são cabíveis nos casos de eventuais ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, vícios inexistentes no julgado (Acórdão no EDcl no AgRg no REsp 1059846/AM, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (Desembargador convocado do TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 16/12/2011). Assim, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Evidencia-se, portanto, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Nada a prover quanto à petição de ID Num. 22108795, tendo em vista que o Mandado de Segurança interposto não foi conhecido. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020 12:26:55. ROBSON BARBOSA Desembargador